Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-09.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705576-09.2024.8.07.0005 RECORRENTE: BRUNA TAYNNA MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, NU PAGAMENTOS S.A., NEON PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Por ora, aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 78312156, tendo em vista que o acordo noticiado no ID 78853353 não abrange todas as partes. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007